Tribunal: TJES
Processo: 5018303-62.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018303-62.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO VITOR DA SILVA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DISPUTA POR TRÁFICO DE DROGAS. MOTIVO TORPE. PERIGO COMUM. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal. A defesa requer a despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, subsidiariamente o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do perigo comum, bem como a concessão da gratuidade de justiça com isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria ou participação aptos a justificar a manutenção da pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do perigo comum devem ser excluídas da decisão de pronúncia; e (iii) determinar se é cabível a concessão da gratuidade de justiça com isenção das custas processuais nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP, sem necessidade de certeza para condenação.

4. A materialidade do delito encontra respaldo no Inquérito Policial, no Auto de Apreensão contendo imagens do fato, no Laudo de Exame Cadavérico e nos demais elementos probatórios produzidos durante a investigação e a instrução processual.

5. Os depoimentos colhidos em juízo e na fase inquisitorial apontam indícios suficientes de participação do recorrente no homicídio, especialmente diante de sua presença no local dos fatos, do reconhecimento em vídeo realizado por policial civil e das informações obtidas durante a investigação.

6. A existência de versões divergentes sobre os fatos não autoriza a impronúncia quando presentes elementos probatórios mínimos que sustentem a acusação, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva da autoria e das teses defensivas.

7. A qualificadora do motivo torpe encontra suporte em elementos que indicam que o crime teria sido praticado em contexto de disputa por pontos de venda de drogas e controle territorial relacionado ao tráfico.

8. A qualificadora do perigo comum encontra amparo na narrativa de que diversos disparos foram efetuados em via pública, expondo a risco número indeterminado de pessoas que transitavam ou residiam na localidade.

9. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório, hipótese não verificada nos autos.

10. A condenação em custas processuais decorre de imposição legal prevista no art. 804 do CPP, sendo eventual análise acerca da impossibilidade de pagamento matéria a ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.
2. A existência de suporte probatório mínimo acerca da autoria impõe a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
3. As qualificadoras narradas na denúncia devem ser mantidas na pronúncia quando amparadas por elementos probatórios mínimos, somente sendo possível seu afastamento quando manifestamente improcedentes.

4. A análise da impossibilidade de pagamento das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, ainda que o condenado alegue hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, incisos I e III; CPP, arts. 413, § 1º, 414, 581, IV, e 804; Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, art. 273, XI.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, RSE nº 0000294-52.2023.8.08.0065, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, j. 31.03.2026; TJES, RSE nº 5046111-37.2025.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, j. 01.04.2026; STJ, AgRg no AREsp nº 3.062.436/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 05.05.2026, DJe 12.05.2026; STJ, AgRg no HC nº 996.292/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 27.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.625.699/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025; TJES, ACrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe 08.02.2024; TJES, ACrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Primeira Câmara Criminal, DJe 10.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5018303-62.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE
:
JOÃO VITOR DA SILVA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JOÃO VITOR DA SILVA FERREIRA

em face da sentença de fls. 14/28 no ID 19537658, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000622-43.2021.8.08.0035, pronunciou o ora recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e III, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suas razões, nas fls. 121/131 no ID 19537659,
a defesa de Paulo Vinícius requer a
des
pronúncia, ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria.
Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras do motivo torpe e do perigo comum, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com isenção das custas processuais.

Contrarrazões, nas fls. 111/118 no ID 19537659, pelo
des
provimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme se verifica nas fls. 06/07 no ID 19537659.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID 19853613, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

De início, consigna-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Conforme relatado, o recorrente pugna pela sua despronúncia em virtude da ausência de provas de autoria.

Consta da denúncia (fls. 02/03-v do ID 19537658):

[...] No dia 12 de julho de 2020, por volta das 09h00min, na Rua Joaquim Calazans, Praias das Conchas, Bairro Barra do Jucú, Vila Velha/ES, JACKSON MACIEL DAS NEVES efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Victor Gonçalves Fonseca da Silva, os quais por sua natureza e sede foram a causa da morte conforme laudo cadavérico de fls. 230/232.

O denunciado JOÃO VITOR DA SILVA FERREIRA concorreu para o crime atraindo a vítima para o local.

O crime foi cometido por motivo torpe, em função da disputa por pontos de venda de drogas.

O crime “in casu” foi cometido de modo que dificultou a defesa da vítima em função desta ter sido atraída para o local por telefonemas dos acusados.

O crime gerou perigo comum pois os disparos foram efetuados em via pública, em elevada quantidade, colocando em risco número indeterminado de pessoas que por ali transitavam ou residiam.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos [...]

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o Recorrente na forma acima descrita.

O recurso interposto é cabível, nos termos do artigo 581, IV, do Código de Processo Penal. Consoante acima mencionado, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, à míngua de questões preliminares a serem superadas, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação aptos a amparar a decisão de pronúncia. Subsidiariamente, pretende a defesa o afastamento das qualificadoras imputadas e a concessão da gratuidade de justiça.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

No caso dos autos, a
materialidade
do delito restou devidamente comprovada por meio do Inquérito Policial nº 185/2020, do Auto de Apreensão nº 028/2020, referente a 01 DVD contendo imagens do momento do crime, às fls. 127/128, ID 19537658, do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 231/233, bem como das declarações prestadas pelas testemunhas nas fases policial e judicial.

No que tange à
autoria
, o conjunto probatório coligido aponta indícios suficientes de que o réu João Vitor da Silva Ferreira atuou no homicídio. Os depoimentos colhidos em sede policial e judicial são harmônicos e reforçam a narrativa da acusação.

O depoimento do policial civil Fábio Augusto Pessoa revela-se relevante, na medida em que afirmou que a região da Barra do Jucu havia sido tomada por facção oriunda de Terra Vermelha, ao passo que integrantes expulsos do local tentavam retomar o controle da região. Declarou, ainda, que, após ter acesso às imagens gravadas por testemunhas no momento do tiroteio, reconheceu os envolvidos, inclusive o ora recorrente. Vejamos:

[...] QUE se recorda dos fatos; QUE foi um tiroteio que ocorreu na Barra do Jucu; QUE Barra do Jucu havia sido tomada há pouco tempo pelo “pessoal de Terra Vermelha” e aqueles que foram expulsos estavam tentando retomar o controle do tráfico na região; QUE conhecia o JACKSON vulgo “KILEU”; QUE sabia que “KILEU” tinha participação no tráfico de Terra Vermelha; QUE não conhecia JOÃO VICTOR e nem a vítima; QUE as imagens que estão nos autos foram enviadas por pessoas que estavam no local e filmaram de seus celulares;
QUE nas imagens aparecem JOÃO VICTOR, “KILEU” e outros 2 homens que não foram qualificados;
QUE na noite anterior dos fatos houve troca de tiros; QUE essa guerra era comum naquela região; QUE a troca de tiros ocorrida na noite anterior foi entre esses mesmos grupos; QUE segundo os depoimentos do irmão da vítima e de outros integrantes do tráfico da Barra do Jucu que foram expulsos, eles sempre marcavam essas guerras/tiroteios com o pessoal de Terra Vermelha; QUE a vítima era da Barra do Jucu; QUE KILEU era de Terra Vermelha e JOÃO VICTOR da Barra do Jucu; QUE confirma os relatórios; QUE no próprio depoimento de KILEU ele admite que estava armado no local; QUE logo que pegou os vídeos já reconheceu de pronto KILEU, pois já havia investigado ele anteriormente;
QUE JOÃO VICTOR mesmo apontou que era ele no vídeo;
[...] QUE, segundo os depoimentos, o rapaz de camisa verde (a vítima) já chegou atirando; QUE JACKSON estava no local armado e fumando maconha; QUE segundo testemunhas eles se ligavam para marcar essa guerra; QUE segundo informações chegaram 3 pessoas armadas, contra outras 3 pessoas que revidaram atirando, ficando 3 contra 3; QUE JACKSON disse que estava armado e não sabia dos outros; QUE o disque-denúncia diz que todos estavam com armas; QUE JOÃO VICTOR disse que não estava armado, e não sabia que JACKSON estava [...]

(PC F
ábio
A
ugusto
, oitiva prestada na esfera judicial
mídia

n
o ID
20006140
). -
destaquei

Na mesma linha, o policial civil Érico Vinicius Assis Corrêa declarou em Juízo que conhecia os acusados em razão de investigações anteriores relacionadas ao tráfico de drogas, bem como que o recorrente seria apontado como “gerente” do tráfico na Barra do Jucu, conforme mídia constante do ID 20006140.

Nesse panorama, a negativa de autoria sustentada pela defesa não se mostra suficiente para afastar, nesta fase processual, os elementos que indicam a possível participação do recorrente no contexto delitivo narrado na denúncia, notadamente diante de sua presença no local dos fatos e do reconhecimento em vídeo mencionado nos autos.

Havendo suporte probatório mínimo acerca da autoria ou participação, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, examinar de forma aprofundada as teses defensivas e acusatórias, bem como valorar definitivamente a prova produzida.

Diante do conjunto probatório coligido, verifica-se que
há prova da materialidade
e
indícios suficientes de autoria
, preenchendo-se, portanto, os requisitos do art. 413 do CPP, de modo que
não se mostra cabível a impronúnci
a

pretendida (art. 414, CPP).

A respeito, vale trazer o entendimento dos tribunais superiores:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo exame de local de morte violenta e pelo laudo de exame cadavérico.
5. Os indícios de autoria decorrem especialmente dos depoimentos colhidos em juízo e na fase inquisitorial notadamente o reconhecimento do recorrente por testemunha presencial suficientes para submeter o feito ao julgamento pelo tribunal do júri.
(...)

(TJES; RSE 0000294-52.2023.8.08.0065; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Data 31/03/2026) – destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. DISPUTA PELO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONCURSO COM ADOLESCENTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 3ª Vara Criminal da serra/ES que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121 § 2º I e IV do CP) bem como pelo crime de corrupção de menores por infração hedionda (art. 244-b § 2º da Lei nº 8.069/90). A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo tribunal do júri bem como a manutenção da imputação do crime de corrupção de menores. III. Razões de decidir o art. 413 § 1º do CPP estabelece que a pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria sem necessidade de certeza para condenação conforme entendimento do STJ (AGRG no aresp nº 2.263.936/MG). A materialidade delitiva está demonstrada pelo conjunto probatório formado pelo relatório de investigação em local de homicídio boletim unificado auto de apreensão laudos periciais (local de crime e microcomparação balística) relatório de investigação e laudo de exame cadavérico. Há indícios suficientes de autoria a partir do depoimento de testemunha de identidade não revelada que descreve a atuação conjunta do recorrente do adolescente e de outro indivíduo reconhecendo-o por fotografias como um dos autores e atribuindo ao grupo a execução em retaliação à morte de aliado.
Existindo suporte probatório mínimo produzido sob o crivo do contraditório compete ao tribunal do júri apreciar a consistência das provas e dirimir eventuais dúvidas sob pena de usurpação de sua competência constitucional conforme orientação do STJ (AGRG no HC nº 695.766/MG)
. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido.
(TJES; RSE 5046111-37.2025.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Data 01/04/2026) –
destaquei

Assim,
mantém-se hígida
a decisão recorrida, porquanto adequada ao standard probatório exigido para a fase do
iudicium accusationis
, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame aprofundado das teses defensivas e acusatórias.

Noutro giro, as defesas dos recorrentes buscam o
afastamento da
s
qualificadora
s
imputada
s
.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada no sentido de que as qualificadoras articuladas na denúncia só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou de todo descabidas, ou seja, quando não encontrarem qualquer adminículo probatório, por mínimo que seja, no acervo probatório coligido aos autos
(STJ; AgRg-AREsp 3.062.436; Proc. 2025/0377907-4; GO; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 05/05/2026; DJE 12/05/2026).

Dessarte, havendo indícios, ainda que incipientes ou controversos, de sua ocorrência, a sua apreciação e valoração competem soberanamente ao Tribunal do Júri.

No caso vertente, existem elementos probatórios suficientes para, ao menos nesta fase, sustentar a plausibilidade da incidência das qualificadoras do motivo torpe e do perigo comum.

O
motivo
torpe
(inciso I) encontra amparo nas provas testemunhais que indiciam que o homicídio teria sido praticado como
resultado de uma violenta disputa pelo controle da região
, ligada à dinâmica do tráfico de drogas e o ponto de venda do bairro da Barra do Jucu. Já o
perigo comum
(inciso III) sustenta-se na suposta narrativa de que o intenso tiroteio teria ocorrido em uma via pública (“Praia das Conchas”), expondo a risco número indeterminado de pessoas e moradores da localiade.

Portanto, não se faz razoável afastar as qualificadoras por não serem
prima facie
descabidas, sendo o mais prudente submeter ao Tribunal do Júri a decisão sobre a questão. A propósito, colaciono julgados nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.
3. É compatível, em tese, a incidência da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) com o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o ponto. (...) 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 996.292/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) -
destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). 3. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 18/4/2016).
(...) 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) - destaquei

Assim, não se revelando as qualificadoras como manifestamente improcedentes, mas, ao contrário, encontrando elas respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

Por fim, requer o apelante a concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando não possuir condições financeiras suficientes para eventuais condenações
.

O artigo 804 do Código de Processo Penal, prevê que “a
sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por sua vez, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo prevê, em seu art. 273, XI, que: “
As custas incidentes no processo criminal serão calculadas no juízo da condenação, cabendo ao juízo da execução a cobrança dessas custas e o cálculo e a cobrança das custas remanescentes apuradas no final da execução
.”

Portanto, entendo que não há razão para a concessão do pleito, sendo que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça são no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal) e, caso se comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal.

Nesse sentido, precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 2. "O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 3. Recurso improvido.”

(TJES, ACcrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe: 08.02.2024)

________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, INCISO II, CP – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - EXECUÇÃO PENAL - JUÍZO COMPETENTE - APELO DESPROVIDO. 1) A pretensão relativa a assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 2) Apelo a que se nega provimento.”

(TJES, ACcrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Primeira Câmara Criminal, DJe: 10.04.2023)

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.